Tribunal: TJBA
Processo: 8001594-06.2024.8.05.0276
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001594-06.2024.8.05.0276

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOLANDIA

Advogado(s)
:

APELADO: RENILTON BISPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VALMARIO BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SERVIDOR

PÚBLICO

DO

MUNICÍPIO

DE TEOLÂNDIA. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR. SUPRESSÃO POR PORTARIA. IMPOSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA HIERARQUIA DAS NORMAS. APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Teolândia contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por servidor público municipal, reconhecendo a ilegalidade da supressão da Gratificação por Atividade Complementar (GAC), prevista na Lei Municipal n. 470/2007, por meio de portaria administrativa, e determinando o restabelecimento do pagamento da referida vantagem remuneratória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível à Administração Pública suprimir gratificação prevista em lei municipal por meio de portaria administrativa; (ii) estabelecer se a ausência de processo administrativo individualizado inviabiliza a suspensão do pagamento da vantagem remuneratória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação municipal (Lei n. 470/2007, arts. 39, VI, e 41) garante aos professores em regência de classe o direito à percepção da GAC, no percentual de 10% sobre o vencimento básico, com finalidade compensatória pelas atividades extraclasse.

A supressão de vantagem pecuniária prevista em lei exige instrumento legislativo correspondente, sendo inadmissível sua revogação por ato infralegal, como portaria, sob pena de violação ao princípio da hierarquia das normas e da legalidade (CRFB, art. 37, X).

A autotutela administrativa, prevista nas Súmulas 346 e 473 do STF, não autoriza a revogação de direito remuneratório legalmente previsto sem observância do devido processo legal e da garantia do contraditório e da ampla defesa.

A Administração Pública não comprovou a extinção do fato gerador da gratificação, tampouco instaurou processo administrativo individualizado, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

A edição de portaria genérica não possui o condão de afastar direito individualmente assegurado por lei, sobretudo quando vinculado ao desempenho de função específica e à contraprestação efetiva de atividades extraclasse.

O direito à percepção da GAC permanece enquanto presentes os requisitos legais e fáticos que o justificam, não havendo direito adquirido a regime jurídico, mas sim à remuneração legalmente prevista.

Ausente a hipótese de remessa necessária, nos termos do art. 496, § 3º, III, do CPC, dada a condenação inferior a 100 salários mínimos e não sujeita à liquidação.

Constatada a sucumbência recursal do ente público, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, considerando o trabalho adicional do patrono da parte vencedora em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo não provido.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública não pode suprimir gratificação prevista em lei por meio de ato infralegal, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da hierarquia normativa.

A suspensão de vantagem remuneratória legalmente instituída exige processo administrativo individualizado, com observância do devido processo legal e comprovação da inexistência do fato gerador.

Persistindo os requisitos legais e fáticos, o servidor público faz jus à continuidade do pagamento da gratificação, ainda que condicionada ao desempenho de atividades específicas.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, art. 37, X; CPC, arts. 373, II, 496, § 3º, III, e 85, §§ 1º e 11; Lei Municipal n. 470/2007, arts. 39, VI, e 41.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas 346 e 473; TJ-RN, Apelação Cível nº 0800281-96.2020.8.20.5139, Rel. Des. Amaury de Souza Moura Sobrinho, j. 06.10.2022; TJ-MG, AC nº 1.0433.14.020136-2/001, Rel. Des. Marcelo Rodrigues, j. 07.05.2019; TJ-AM, MS nº 4002001-67.2021.8.04.0000, Rel. Des. Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, j. 06.10.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.
8001594-06.2024.8.05.0276
, da Comarca de Wenceslau Guimarães/Bahia em que figuram como
apelante, MUNICÍPIO DE TEOLÂNDIA
e como
apelado,
RENILTON BISPO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer do Apelo e
negar-lhe provimento,
confirmando a sentença
a quo
, com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

7